Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718125-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALOISIO CESAR VENANCIO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 29005848). Pleiteia o Reclamante o adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 20/09/2021, tendo em vista que “os únicos patronos do Sr. Aloisio, signatários desta petição, tem viagem previamente marcada para os dias 15 a 24 de setembro”. Considerando que os patronos do Reclamante, conforme documentos que acostaram aos autos, estavam com viagem marcada anteriormente à designação da sessão de julgamento da presente Reclamação, defiro o pedido a fim de que seja tal Feito incluído na sessão subsequente. I. Brasília - DF, 17 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador